Tribunal: TJSP
Processo: 1006382-70.2020.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Embargos rejeitados.